Tribunal: TJMT
Processo: 0053946-87.2014.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0053946-87.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,]

Parte(s):

[J. H. A. C. F. - CPF: 030.078.011-76 (APELANTE), IANNA MARILIA ALVES - CPF: 014.989.731-67 (APELANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), J. H. A. C. F. - CPF: 030.078.011-76 (TERCEIRO INTERESSADO), IANNA MARILIA ALVES - CPF: 014.989.731-67 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE —PESSOA HIPOSSUFICIENTE — BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — SUSPENSÃO DO PAGAMENTO — CORREÇÃO.

O beneficiário da gratuidade da justiça não está alforriado do pagamento dos honorários advocatícios, todavia, fica suspensa as obrigações decorrentes da sua sucumbência
, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, até que cesse a sua incapacidade financeira ou se opere a prescrição, em cinco (5) anos.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
João Henrique Alves Carvalho Ferreira
contra a sentença (Id. 2315359) proferida em
ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
.

Assegura que “
os documentos constantes nos autos são suficientes para perceber que
[...]
não detém qualquer forma de poder econômico
”.

Requer o provimento do recurso para que “
a decisão ora atacada seja reformada, para determinar que seja dispensado de qualquer pagamento referente a custas, despesas processuais e honorários
”.

Contrarrazões (Id. 2315460).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 2915507), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da sentença:

J. H. A. C. F., representado por Ianna Marília Alves, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em face do Estado de Mato Grosso, pugnando pela condenação deste a arcar com os custos de seu tratamento de saúde.

A antecipação de tutela foi deferida.

Apesar de regularmente citado (fl. 28), o Requerido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para contestar a ação (fl. 30).

Considerando a peculiaridade do pedido formulado e o longo lapso temporal transcorrido desde o ajuizamento da ação sem qualquer manifestação da parte Requerente, entendo como evidenciada a ausência de interesse processual capaz de justificar o prosseguimento do feito.

Isto posto, julgo e declaro extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, § 2º e alíneas c/c § 3º, inciso I, § 4º, inciso III, e art. 90, todos do CPC). Suspendo a exigibilidade da obrigação com supedâneo no art. 98, § 3º, do CPC. [...] (Id. 2315359).

Trata-se de
ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
proposta por
João Henrique Alves Carvalho Ferreira
contra o
Estado de Mato Grosso
, para que fosse providenciada a realização de procedimento cirúrgico para “
aliviar a hipertensão craniana e retirada de tumor para biópsia
” (Id. 2315186, fls. 3) em hospital com Unidade de Terapia Intensiva – UTI pediátrica.

A
sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual, com a condenação do autor ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem.

Anoto que

a gratuidade da justiça foi deferida em sede de liminar:

[...] Diante do exposto, estando sobejamente demonstrados os requisitos necessários para concessão do provimento de urgência nos termos do art. 273, inciso I, c/c o art. 461, § 5º, do Código de Processo Civil, defiro a liminar para determinar ao requerido que providencie, imediatamente, todas as medidas necessárias para que o requerente, João Henrique Alves Carvalho Ferreira (com 9 anos de idade), seja transferido para Hospital que disponha de UTI Pediátrica e cuidados intensivos, custeando a cirurgia, bem como, todo e qualquer procedimento de intervenção cirúrgica ou exames, que for necessário para a garantia da vida, saúde e bem estar do menor, em instituição pública ou privada, neste caso, custeada pelo requerido e o Sistema Único de Saúde, a critério da autoridade de Saúde, neste Estado ou em outra unidade da Federação, sob pena de bloqueio de numerário do Tesouro do Estado para custeio do tratamento em hospital particular, independentemente, sem prejuízo de responsabilização civil e criminal.

Cumpra-se, com as prerrogativas do art. 172, § 2º, do Código de Processo Civil, servindo a presente de mandado.

Intime-se o Superintendente da Central Estadual de Regulação para que adote todas as medidas para o imediato cumprimento desta ordem judicial.

Cite-se e intime-se o Estado de Mato Grosso, na pessoa de seu digníssimo Dr. Procurador Geral, dos termos desta ação. Intime-se.

Defiro a gratuidade de justiça
. [...]. (Id. 2315307, fls. 3). [sem negrito no original]

Nada obstante, o beneficiário da gratuidade da justiça não está alforriado do pagamento dos honorários advocatícios, todavia, fica suspensa as obrigações decorrentes da sua sucumbência
, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, até que cesse a sua incapacidade financeira ou se opere a prescrição, em cinco (5) anos.

[...] HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.
JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO. ART. 98, §3º, DO CPC/2015
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1.
Nos termos do art. 98, 3º, do CPC/2015: vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.

2. Embargos de declaração acolhidos. (STJ, Segunda Turma, EDcl nos EDcl no AREsp 1679208/RS, relator Ministro Mauro Campbel Marques, publicado do Diário de Justiça Eletrônico em 25 de março de 2021). [sem negrito no original]

[...]
A parte beneficiária da justiça gratuita também está sujeita aos ônus de sucumbência, não se desonerando, dessa forma, das verbas dela decorrentes, quando vencida. Apenas a exigibilidade do pagamento respectivo deve ficar suspensa, nos termos do art. 98, § 3.º, do Código de Processo Civil
. Precedentes. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 1681977/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 22 de fevereiro de 2021). [sem negrito no original]

[...]
A parte beneficiária da gratuidade judiciária, quando vencida, não se isenta das custas e honorários advocatícios, apenas, tem sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC
. [...]. (STJ, Primeira Seção, AgInt na AR 6085/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado do Diário de Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2017). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021